Tribunal: TJPA
Processo: 0007290-05.2017.8.14.0067
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10906 - Regressão de Regime
Data de julgamento: 2021-06-07

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÃÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR. ALEGADO PERTENCIMENTO AO GRUPO DE RISCO. NÃO COMPROVAÃÃO. RISCO DECORRENTE DA PANDEMIA. COVID-19. INDEFERIMENTO. IRRESIGNAÃÃO DA DEFESA. AGRAVO NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÃNIME.1. A situaÃ§Ã£o da pandemia da COVID-19 requer maior atenÃ§Ã£o do Poder PÃºblico, exigindo providÃªncias pontuais das autoridades responsÃ¡veis por sua contenÃ§Ã£o, todavia, nÃ£o Ã© possÃvel a liberaÃ§Ã£o de presos de forma coletiva, sob alegaÃ§Ã£o de risco Ã saÃºde, sem, contudo, a comprovaÃ§Ã£o, pelo eventual beneficiÃ¡rio, acerca da: I) sua inequÃvoca adequaÃ§Ã£o no chamado grupo de vulnerÃ¡veis do COVID19; II) a impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra; e III) risco real de que o estabelecimento em que se encontra, e que o segrega do convÃvio social, causa mais risco do que o ambiente em que a sociedade estÃ¡ inserida; condiÃ§Ãμes que nÃ£o se verifica no caso em tela.2. No caso, resta acertada a decisÃ£o do juÃzo que negou prisÃ£o domiciliar ao apenado, conquanto o estabelecimento venha atendendo as recomendaÃ§Ãμes sanitÃ¡rias reclamadas pela realidade hoje decorrente da pandemia provocada pelo Corona vÃrus e, o ora agravante, venha recebendo o tratamento adequado no cÃ¡rcere.3. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÃNIME.

Inteiro teor:
PROCESSO Nº 0007290-05.2017.8.14.0067
A
UTOS DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE MOCAJUBA
AGRAVANTE: ELIELSON COSTA LOPES
ADVOGADO: VENINO TOURÃO PANTOJA
AGRAVADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO ABUCATER
RELATOR: DES. RONALDO MARQUES VALLE
EMENTA:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR. ALEGADO PERTENCIMENTO AO GRUPO DE RISCO. NÃO COMPROVAÇÃO. RISCO DECORRENTE DA PANDEMIA. COVID-19. INDEFERIMENTO. IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA. AGRAVO NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1. A situação da pandemia da COVID-19 requer maior atenção do Poder Público, exigindo providências pontuais das autoridades responsáveis por sua contenção, todavia, não é possível a liberação de presos de forma coletiva, sob alegação de risco à saúde, sem, contudo, a comprovação, pelo eventual beneficiário, acerca da: I) sua inequívoca adequação no chamado grupo de vulneráveis do COVID19; II) a impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra; e III) risco real de que o estabelecimento em que se encontra, e que o segrega do convívio social, causa mais risco do que o ambiente em que a sociedade está inserida; condições que não se verifica no caso em tela.
2. No caso, resta acertada a decisão do juízo que negou prisão domiciliar ao apenado, conquanto o estabelecimento venha atendendo as recomendações sanitárias reclamadas pela realidade hoje decorrente da pandemia provocada pelo Corona vírus e, o ora agravante, venha recebendo o tratamento adequado no cárcere.
3. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO E LHE NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Julgado em PLENÁRIO VIRTUAL da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias 10 e 17 de maio de 2021.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Fortes Bitar.
R E L A T Ó R I O

Tratam os autos de Agravo em Execução penal manejado por advogado particular em favor de
ELIELSON COSTA LOPES
, argumentando contra a decisão do Juízo de Direito da Comarca de Mocajuba, que na oportunidade indeferiu a progressão de regime pretendida na execução de sua pena.

Em suas razões, argumentou em síntese que, o ora recorrente, ostenta em seu desfavor uma pena de 15 (quinze) anos de reclusão, já tendo observado aproximadamente 03 (três) anos de pena efetiva. Prossegue afirmando que é portador de uma pneumonia mal curada, sendo grupo de risco para a enfermidade denominada Covid-19, motivo porque requereu ao juízo agravado a antecipação de sua progressão de regime - do fechado para o semiaberto. Pleito que restou indeferido pelo magistrado de origem.

Na oportunidade, argumentou que a pretensão se encontra alinhada a recomendação de n° 62 do Conselho Nacional de Justiça, motivo porque requereu o conhecimento do recurso e, no mérito, que seja determinada a progressão antecipada ao regime semiaberto e, ainda, a concessão de que a pena seja observada em regime domiciliar.

Em contrarrazões, o Ministério Público se posicionou pelo conhecimento e improvimento do recurso. O recurso foi admitido e processado na origem, tendo o magistrado singular mantido a decisão guerreada e, posteriormente, remetido a este Tribunal, sendo distribuído a minha relatoria, oportunidade em que determinei seu regular processamento.

Em manifestação na condição de Custos Legis, a Procuradora de Justiça Ana Tereza do Socorro Abucater opinou pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório.
V O T O

Estando preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto. Conforme relatei, a defesa se insurge contra a decisão do juízo que lhe negou pleito de progressão antecipada de regime e prisão domiciliar para tratamento de saúde e proteção à COVID 19.

Eis a decisão do juízo, na parte que interessa:
(...)
É consabido que atualmente vivenciamos estado de coisas singular, tendo em vista a atual disseminação do COVID 19 no Território Nacional e seu atual status de pandemia, declarado pela Organização Mundial de Saúde (OMS).
Assim, com o fito de coibir e frear a disseminação da doença, foram editados diversos normativos, tais como o Decreto nº. 609, de 16/03/2020, do Governo do Estado do Pará que dispõe sobre as medidas de enfrentamento, a pandemia do coronavírus COVID-19, a Resolução nº 313, de 19/03/2020, do Conselho Nacional de Justiça - CNJ; a Resolução n. 62, de 17/03/2020, do Conselho Nacional de Justiça, as Portarias Conjuntas nº 01, 02, 04 e 05/2020, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará bem como a Recomendação nº 001/2020, de 17/03/2020, do Ministério Público do Estado do Pará, as quais tratam da pandemia do novo coronavírus-COVID-19.
Inicialmente, ressalto que a Recomendação n. 62 do CNJ, como bem salientado, não possui natureza vinculativa.
Ressalto, portanto, que não há recomendação ou determinação para soltura coletiva e indiscriminada de pessoas custodiadas como forma de prevenir o alastramento e contágio da doença em comento, devendo ser tomadas medidas proporcionais e razoáveis ao momento atual de contenção do avanço do novo coronavírus COVID-19
recomendadas pelas autoridades sanitárias, repita-se, intensificação no hábito de higiene e isolamento.
O Centro de Recuperação de Mocajuba observa todas as medidas de contenção recomendadas pelos órgãos públicos, como a separação de detentos, suspensão de visitas e de saídas temporárias, etc
. Saliento que a progressão do apenado somente se dará no dia 21/01/2025. Isso significa que o apenado quer a antecipação da progressão em pelo menos 4 anos e alguns meses
(...)
Determino, novamente, todavia, que os apenados componentes do grupo de risco, sejam separados dos demais presos e monitorados frequentemente pela equipe de saúde lotada no estabelecimento penal. Havendo qualquer intercorrência relacionada ao COVID-19, deverão ser tomadas todas as precauções e diligências necessárias de enfrentamento da doença estabelecidas pelos órgãos sanitários reguladores visando a integridade do preso, dos demais custodiados e dos servidores, em geral, que trabalham na unidade prisional.

A leitura do exposto em cotejo com todo o acervo fático e probatório dos autos revela que, o recurso ora em análise, não merece provimento, conforme passo a demonstrar.

De saída, consigno que, embora afirme ser integrante do grupo de risco por possuir uma pneumonia mal curada, inexiste qualquer documentação que demonstre a existência concreta da doença, sua extensão ou mesmo o grau de comprometimento da saúde do agravante em razão da aventada enfermidade sendo, portanto, desprovido de qualquer comprovação a alegação de que, o ora agravante, ocupe o grupo de risco da Covid-19.

Contudo, ainda deve-se considerar que, embora seja cediço que a situação da pandemia da COVID-19 requer atenção especial do Poder Público, exigindo providências pontuais das autoridades responsáveis por sua contenção, não se pode extrair de tal realidade, ou mesmo das diversas orientações existentes, qualquer determinação de liberação de presos de forma coletiva e/ou indiscriminada, apenas pela alegação de risco à saúde, sem, contudo, a comprovação, pelo eventual beneficiário, acerca da:
I) sua inequívoca adequação no chamado grupo de vulneráveis do COVID19;
II) a impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra e;
III) risco real de que o estabelecimento em que se encontra, e que o segrega do convívio social, causa mais risco do que o ambiente em que a sociedade está inserida; condições que não se verifica no caso em tela.

Nesse passo, o art. 5.º da Recomendação n.º 62/2020 do CNJ, lastro normativo que escora a pretensão contida nas razões recursais, não determina a concessão indiscriminada de prisão domiciliar ou a progressão automática do regime de cumprimento de pena a todos os encarcerados, sendo indispensável a análise pormenorizada das peculiaridades de cada caso concreto, além das condições pessoais do preso, das características do crime, as condições físicas do local onde segregado e até mesmo as condições do local em que o paciente ficará caso beneficiado pela substituição da medida; ou seja, é indispensável que haja a avaliação ampla da conjuntura fática do apenado.

No caso concreto, para além de o agravante não ter comprovado ser integrante do grupo de risco, o magistrado deixou consignado que o
Centro de Recuperação de Mocajuba observa todas as medidas de contenção recomendadas pelos órgãos públicos
,
bem como renovou a determinação de que
os apenados componentes do grupo de risco, sejam separados dos demais presos e monitorados frequentemente pela equipe de saúde lotada no estabelecimento penal. Havendo qualquer intercorrência relacionada ao COVID-19, deverão ser tomadas todas as precauções e diligências necessárias de enfrentamento da doença estabelecidas pelos órgãos sanitários reguladores visando a integridade do preso
.

Assim, todos os vetores normativos que orientam o tema transbordam para a negativa do pleito contido nas razões recursais ora em análise. Não é outro o entendimento adotado no âmbito da 2ª Turma de Direito Penal,
in verbis
:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR. DOENÇA GRAVE. IMPROCEDÊNCIA. POSSIBILIDADE DE TRATAMENTO NO CÁRCERE. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Não há que se falar em concessão de prisão domiciliar se o apenado, portador de doença grave, comprovadamente recebe o tratamento adequado no cárcere. 2. Agravo conhecido e desprovido, à unanimidade. (TJPA, 2020.00852373-53, 212.556, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 10/03/2020).
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR. ALEGAÇÃO DE QUE O AGRAVANTE É IDOSO, CARDIOPATA, HIPERTENSO E DIABÉTICO. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. AGRAVANTE NÃO PREENCHE OS REQUISITOS DO ART. 117 DA LEP. ESTABELECIMENTO COM CONDIÇÕES DE PRESTAR A ASSISTÊNCIA MÉDICA NECESSÁRIA. NÃO COMPROVAÇÃO DE EXTREMA DEBILIDADE FÍSICA POR MEIO DE LAUDO MÉDICO. AGRAVO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. I. O instituto da prisão domiciliar está disciplinado no art. 117 da LEP. Por meio dele, busca-se garantir, entre outras coisas, a integridade física daquele que se encontra sob a custódia do Estado, quando acometido de enfermidade grave, tudo em cumprimento ao princípio da dignidade da pessoa humana. A priori, o agravante ainda não preenche os requisitos do art. 117 da LEP, pois não se encontra ainda em regime aberto, condição para obter o benefício da prisão domiciliar, segundo a lei de execuções penais. Todavia, é sabido que em casos excepcionais, tem sido concedido prisão domiciliar a condenados que, embora não estejam em regime aberto, possuem comprovadamente doença grave que provoque extrema debilidade física, cujo tratamento não seja possível dentro da casa penal. Na hipótese, não há situação excepcional que autorize a concessão de prisão domiciliar, uma vez que a decisão agravada deixa claro que a unidade prisional apresenta condições adequadas para tratamento médico do apenado; II. O laudo médico juntado aos autos não demonstra a alegada precariedade no estado de saúde do agravante. Apesar de enfermo, o laudo médico demonstra que ele se encontra consciente, orientado, eupneico, hidratado e normocorado, estado este que não condiz com o risco concreto de vida alardeado nas razões do recurso. No mais, consta que recebe medicação antidepressiva, anti-hipertensiva, hipoglicemiantes orais e insulina subcutânea prescrita pelo médico e pela enfermagem da casa penal. Logo, inexiste hipótese excepcional que garanta ao agravante a concessão de prisão domiciliar. Recurso improvido. Decisão unânime. (TJPA, 2020.01301714-39, 212.819, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 06/07/2020).

Dessa forma, entendo acertada e, portanto, imune de reparos a decisão vergastada. Pelo exposto, alinho-me ao parecer ministerial para conhecer e negar provimento ao recurso.

É o voto.

Belém, 17 de maio de 2021.
Des.
RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator